Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO DIPLOMA ADJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – O artigo 1.015 do Diploma Adjetivo comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade.
2 – Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual foi rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo ora Agravante em contestação, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta.
3 – A decisão interlocutória agravada não encerrou a primeira fase da Ação de Exigir Contas, não tendo havido a formação de título executivo judicial nos autos do Feito originário, motivo pelo qual a alegação de ausência de interesse recursal, rejeitada na decisão objeto do Agravo de Instrumento em epígrafe, deverá ser suscitada oportunamente pelo ora Agravante no recurso a ser eventualmente interposto contra a decisão que vier a encerrar a primeira fase da Ação de Exigir Contas ou nas contrarrazões a depender do interesse recursal.
Agravo Interno desprovido.